Tribunal: TJPA
Processo: 0812420-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812420-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAIK DAIVE SOARES BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
SUPRESSÃO DE INSTANCIA
.
NÃO CONHECIMENTO
O juízo da VEP/RMB, levando em consideração as múltiplas infrações penais cometidas pelo paciente, determinou a realização do exame criminológico, a fim de apurar o requisito subjetivo necessário ao deferimento pedido, o qual ainda não foi providenciado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal, onde se encontra custodiado, que também fica impossibilitada a análise do presente
mandamus
no segundo grau de jurisdição.
AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO
.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, para concessão de progressão ao regime aberto, impetrado pela ilustre defensora pública Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional
MAIK DAIVE SOARES BATISTA,
apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém /PA.

Narra a impetração que o paciente foi processado e condenado pelas sanções dos arts.155, caput, e

§4º, I, e 157, §2º do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e que se encontra preso desde o dia 03.02.2003.

Alega que a Defesa protocolizou pedido de progressão de regime, alegando estarem presentes os requisitos, subjetivo e objetivo para o deferimento do benefício.

Aduz que no dia 26.11.2020, o juízo a quo determinou a submissão do paciente ao exame criminológico, a fim de apurar o requisito subjetivo necessário ao deferimento pedido, bem como se tem condições de retornar ao convívio social, consoante decisão acostada em fl. 34.

Discorre que contra a referida decisão, a Defesa impetrou o presente mandamus, onde argumenta, em síntese, que o coacto preencheu o requisito objetivo, para a progressão de regime, no dia 01.04.2020 e recuperação do bom comportamento carcerário em 23.10.2020.

Aduz, ainda, que o juízo de piso deixou de julgar o pedido sob a justificativa de necessidade de exame criminológico, sendo que até o presente momento, a SEAP/SUSIPE não colacionou o referido exame aos autos.

Logo, Nobre Julgador é perfeitamente cabível o presente writ, posto que o apenado não pode e nem deve ficar à mercê de uma prestação jurisdicional morosa, deficiente e incompleta, contrariando os ditames da Carta Magna de 1988 e configurando expressa ilegalidade e constrangimento ilegal.

Dessa forma, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus liminarmente em favor do paciente, para que o mesmo possa usufruir do direito à progressão de regime, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, mantendo-se o direito do apenado às saídas temporária, por ser medida de justiça.

Os autos distribuídos sob a minha relatoria, pelo que indeferi que a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, o Juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que o processo se encontra em fase de execução.

Informa que o custodiado cumpre pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão pela prática do crime de roubo simples e qualificado e furto simples e qualificado e que a Defesa requereu a progressão de regime.

Afirma que amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico com o fim de apreciar a satisfação do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução na apreciação do pedido de progressão de regime e na realização de exame criminológico.

A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido,
o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Dessa forma, não vislumbro
, in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de progressão de regime, pelo que determinou a realização do exame criminológico com o fim de apreciar a satisfação do requisito subjetivo para tal beneficio.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o juízo da VEP/RMB, levando em consideração as múltiplas infrações penais cometidas pelo paciente, determinou a realização do exame criminológico, a fim de apurar o requisito subjetivo necessário ao deferimento pedido, o qual ainda não foi providenciado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal, onde se encontra custodiado.

Diante disso, fica impossibilitada também a análise do presente
mandamus
no segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

À vista do exposto, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício, acompanho o parecer ministerial e não conheço do presente
habeas corpus.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/01/2021